Tribunal: TJSP
Processo: 2232069-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232069-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes THATIANA
DE ALMEIDA MONTEIRO e DIOGO DE ALMEIDA MONTEIRO, são agravados
JOÃO DE PAULO NETO (HERDEIRO), DILCE MONTEIRO DE PAULA
(HERDEIRO), MARIA CRISTINA MONTEIRO DE PAULO e LEA MONTEIRO DE
ARAUJO MENDONÇA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232069-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.563
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2232069-09.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1026566-39.2017.8.26.0562
Comarca: Santos (2a Vara de Família e Sucessões)
Agravantes: Thatiana de Almeida Monteiro e outro
Agravados: João de Paulo Neto e outra
Juíza: Luciana Castello Chafick Miguel
Voto n. 18.563
EMENTA: INVENTÁRIO – Habilitação de Herdeiros –
Legatários de apartamento falecidos antes da testadora –
Inexistência do direito de acrescer – Caducidade do legado nos
termos do art. 1.939 do CC - Sucessores, ainda, a título universal
em quinhões determinados sobre os demais bens – Direito de seus
sucessores concorrerem por representação com os tios, irmãos da
falecida - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Lea Monteiro
de Araújo Mendonça, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 60, que
reviu aquela de fls. 91 dos autos originários, para indeferir a habilitação dos
herdeiros Maurício e Laucia, bem como a habilitação dos herdeiros Thatiana
e Diogo, sob o fundamento de assistir razão à inventariante, o legado
caducará se o legatário falecer antes do testador - não havendo direito de
representação na sucessão testamentária, nos termos do art. 1.939, V, do
Código Civil Brasileiro.
Sustentam os recorrentes Thatiana e Diogo que, na
mesma semana em que se deu a publicação da decisão ora agravada, que
indeferia o pedido de habilitação, houve o retorno da decisão do agravo de
instrumento n. 2069432-14.2019.8.26.0000 aos autos, com a fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232069-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.563
3
de que, no caso em tela, tanto eles, ora agravantes, que à época sequer haviam
ingressado nos autos, quanto seus primos, teriam direito de representar seus
genitores perante o legado deixado por sua tia avó Lea Monteiro de Araújo
Mendonça (fls. 49/50), de forma que, houve precipitação da Juíza a quo, ao
negar-lhes a habilitação, devendo ser corrigida a injustiça havida, pois
conforme já deferido por esta C. Câmara, possuem os sobrinhos, filhos do
irmão pré-morto Sérgio Monteiro, o direito de concorrer nesta linhagem com
a irmã da falecida, e, nesse caso, o quinhão representado partir-se-á por igual
entre eles, que podem herdar, o que herdaria o representado, se vivo fosse
(art. 1.854 e art. 1.855 do Código Civil).
Pleiteiam a reforma da decisão para que sejam incluídos
nos autos na condição de herdeiros da de cujus.
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 81/84).
É o Relatório.
Cuida-se do inventário de Lea Monteiro de Araujo
Mendonça, falecida sem herdeiros necessários, havendo deixado testamento
destinando a seus irmãos Maurício e Sérgio o apartamento n. 44 do
Condomínio e Edifício Roosevelt e sua parte ideal do terreno; à sua irmã
Dilce todos os móveis e utensílios que guarnecem o apartamento e o veículo
que possuir; e os demais bens que possuir na proporção de 60% para Maria
Cristina e o restante na proporção de 10% para cada um, a Sérgio, Maurício,
Dilce e João de Paulo.
Dos legatários, os irmãos Maurício e Sérgio faleceram
anteriormente à testadora, e os filhos de Sérgio Monteiro se insurgem, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232069-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.563
4
oportunidade, contra a decisão que indeferiu sua habilitação na condição de
herdeiros de sua tia.
Conforme já se decidiu nos agravos de instrumentos ns.
2069432-14.2019.8.26.0000 e 2068949-81.2019.8.26.0000, de acordo com o
inciso V do art. 1.939 do Código Civil, caducará o legado "se o legatário
falecer antes do testador", e a questão, no caso, resolve-se pelo direito de
acrescer entre os herdeiros e colegatários, na forma dos arts. 1.941 e 1.942 do
Código Civil.
Como se colhe da lição de Maria Berenice Dias1: "por
meio de testamento é possível a nomeação de herdeiros e legatários. O
testador pode brindar quem quiser com a parte disponível de seus bens: ou
fração do patrimônio, ou bens determinados. Ao legatário são deixados bens
certos ou que podem ser determinados. Por isso, é herdeiro a título
singular. Quem é contemplado com uma universalidade de bens
identificada de forma percentual chama-se herdeiro testamentário. Tanto
ele como o herdeiro que recebe a legítima, são chamados de herdeiros
universais: percebem uma universalidade de bens. Enquanto para os
herdeiros testamentários é conferida a herança ou parte dela, ao
legatário são deixados bens certos. Conforme alerta Francisco Cahali, os
legatários não devem ser confundidos com os herdeiros e merecem
tratamento jurídico próprio. São sucessores instituídos por testamento para
receber determinado bem (certo e individualizado) a título singular".
Dispõe o art. 1.941 do Código Civil que "quando vários
herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente
chamados à herança em quinhões não determinados, e qualquer deles não
puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá à dos co-herdeiros, salvo o
1 DIAS, Maria Berenice. Manual da Sucessões. 4a ed. São Paulo: RT, 2015, p.401.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232069-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.563
5
direito do substituto", e o art. 1.942 do Código Civil que: "o direito de
acrescer competirá aos co-legatários, quando nomeados conjuntamente a
respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do
legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização", complementando
o art. 1.943 do mesmo estatuto que se um dos co-herdeiros ou co-legatários,
nas condições do artigo antecedente, morrer antes do testador, "acrescerá o
seu quinhão, salvo o direito do substituto, à parte dos co-herdeiros ou co-
legatários conjuntos."
O apartamento n. 44 do Condomínio e Edifício Roosevelt
e sua parte ideal do terreno foi legado a seus irmãos Maurício e Sérgio, ambos
falecidos anteriormente à testadora, sem indicação de substituto, de maneira
que não há direito de acrescer, o mesmo ocorrendo em relação ao que
chamou de "demais bens", consistentes em uma universalidade, ambos na
qualidade de herdeiros, pois determinados os respectivos quinhões de 10%
para cada um, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da caducidade do
legado destinado aos irmãos Sérgio e Maurício, nos termos do art. 1.939, V,
do Código Civil e, por outro lado, reconhece-se que os filhos de ambos têm
direito de representação de acordo com o art. 1.840 do Código Civil,
concorrendo com os irmãos da falecida, no tocante ao apartamento e 20% dos
"demais bens".
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica